Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE BENS GRAVADOS FIDUCIARIAMENTE ATÉ DECISÃO A HOMOLOGATÓRIA OU NÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ELASTICIDADE INDEVIDA DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA ASSEGURADO O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE AO CREDOR EM POSIÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Embargos de declaração rejeitados no id. 119427463.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05, ao argumento de que “os caminhões da transportadora sua principal fonte de trabalho e renda e que fomentará e auxiliará no cumprimento ao Plano,”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão recorrida, “determinando a reforma do aresto recorrido, os uníssonos precedentes sobre a matéria discorrida, revelando a plena aplicação do artigo 49, §3°, parte final da LRF, tendo em vista que a empresa deve ser preservada, nos termos do artigo 47 da lei cogente e demais contrariedade normativa, caracterizadas na inobservância do regramento processual civil, devendo, ainda, ser observada a transgressão ao direito do Recorrente.”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “manter o decisum intocado, seria corroborar a insegurança jurídica no sistema processual vigente, ao passo que padecerão os Recorrentes de ofensa não sanada por este Egrégio STJ”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça